Tribunal: TJMT
Processo: 0001245-83.2016.8.11.0105
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001245-83.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ADEMIR VANDERLEI BERFT - CPF: 804.180.581-72 (APELANTE), WLLEYSSER BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 711.317.442-68 (ADVOGADO), LIANA GORETE ROQUE SAGIN - CPF: 274.734.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO REPARATÓRIA AMBIENTAL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO MEIO AMBIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL DE NATUREZA DIFUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais coletivos, em decorrência do desmatamento irregular de 148,34 hectares de floresta nativa situada na Amazônia Legal, conforme constatado em auto de infração ambiental lavrado pelo IBAMA.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal está centrada na possibilidade de se reconhecer prescrição intercorrente na ação civil pública ambiental, diante do lapso superior a três anos entre o ajuizamento da demanda e a citação do réu.

III. Razões de decidir
3. A pretensão de reparação civil de danos ambientais é imprescritível, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC), em razão da natureza fundamental e difusa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CF/1988, art. 225).
4. A imprescritibilidade aplica-se às ações civis públicas ambientais, ainda que haja demora na citação do réu, por se tratar de direito indisponível que transcende interesses individuais e tem por finalidade proteger o patrimônio ambiental da coletividade presente e futura.
5. A alegação de prescrição intercorrente com base em normas do Código de Processo Civil, do Código Civil ou do Código Penal não se sustenta, pois tais dispositivos não se aplicam à responsabilização civil ambiental, que possui regime jurídico específico.
6. Eventual morosidade processual não descaracteriza a legitimidade da demanda, tampouco interfere na continuidade da ação, cujo objeto é a recomposição de dano ambiental, obrigação de natureza propter rem e de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 623) reconhece que a obrigação de reparar dano ambiental é propter rem, podendo ser exigida do atual ou anterior ocupante do imóvel, reforçando a perenidade da obrigação e sua desvinculação de elementos subjetivos como culpa ou dolo.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de reparação civil de danos ambientais é imprescritível, em razão da natureza difusa e intergeracional do direito ao meio ambiente protegido pela Constituição Federal (art. 225).
2. A prescrição intercorrente é inaplicável às ações civis públicas ambientais, ainda que verificado lapso temporal prolongado entre o ajuizamento da ação e a citação do réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. no 6.938/1981, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20.04.2020 (Tema 999); STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.853.994/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ADEMIR VANDERLEI BERFT
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, nos autos da Ação Civil Pública de Reparação de Dano Ambiental proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, sob n.
0001245-83.2016.8.11.0105
, o qual julgou procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 74.170,00 (setenta e quatro mil, cento e setenta reais), bem como ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de dano moral coletivo, a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Ambos os valores foram determinados para serem corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, a contar do evento danoso.

Assevera o Apelante a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que houve inércia do Ministério Público por período superior a três anos entre o ajuizamento da ação (em 29/06/2016) e a efetiva citação do requerido (em 30/08/2022).

Argumenta que o prazo prescricional de 3 anos deve ser aplicado por analogia ao previsto no art. 924, V, do CPC, no art. 206-A do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Alega ainda que, segundo precedentes do STJ, quando a infração ambiental também constituir crime, como no caso, o prazo prescricional deve observar a legislação penal, sendo de 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, considerando a pena prevista no art. 50 da Lei 9.605/98.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para reconhecer a prescrição intercorrente do processo.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia principal do presente recurso manejado por
ADEMIR VANDERLEI BERFT
centra-se na alegada ocorrência de prescrição intercorrente pela suposta inércia do Ministério Público entre o ajuizamento da ação (em 29/06/2016) e a citação do réu (em 30/08/2022), período superior a três anos.

Oportuno aqui transcrever parte da sentença objurgada que, com indiscutível fundamentação, abordou adequadamente a questão que ora se decide. A propósito:

“[...]
2.1. Em sede de audiência de conciliação, o requerido arguiu prejudicial de prescrição trienal, ao argumento de que já transcorrido o prazo prescricional à época do ajuizamento da ação. Sem razão, contudo. Isso porque é entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça a imprescritibilidade da ação de reparação de dano ambiental, pois, ante a natureza do bem jurídico envolvido, a reparação civil ambiental assume grande amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do poluidor, por se tratar de direito inerente à vida, de caráter fundamental e essencial à afirmação dos povos. Aliado a isso, tem-se que a prescrição arguida e prevista pelo art. 206 do Código Civil é aplicada na relação entre particulares, não se prestando a regular o dano ambiental coletivo. Seguindo o mesmo entendimento, o E. TJMT assim decidiu: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL AFASTADA – EXTRAÇÃO DE MADEIRA E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – AGRICULTURA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR NÃO COMPROVADA – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – QUANTUM ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado. 2 – Inocorre nos autos a prescrição quinquenal, pois “conforme consignado na análise monocrática, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as infrações ao meio ambiente são de caráter continuado, motivo pelo qual as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis. 2. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp 928.184/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)”. 3 – Agricultura de subsistência familiar não comprovada pelo Apelante, considerando que não demonstrou que o recurso proveniente do dano ambiental era necessário para subsistência imediata e pessoal do Apelante ou de sua família. 4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental. 5 – Recurso desprovido. (N.U 0002555-78.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023). Assim, ante a fundamentação retro, rejeito a prejudicial suscitada.”

A questão referente à prescrição das pretensões reparatórias por danos ambientais foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 654.833/AC (Tema 999 da Repercussão Geral), em que se fixou a tese de que "é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental".

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1 . Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. (STF - RE: 654833 AC, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

Esse importante precedente, relatado pelo Ministro Alexandre de Moraes, enfrentou com profundidade o aparente conflito entre o princípio da segurança jurídica (que normalmente fundamenta os institutos da prescrição e decadência) e os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente. A Suprema Corte concluiu, de maneira inequívoca, que o bem jurídico ambiental, por sua relevância constitucional e natureza transindividual, demanda proteção diferenciada que impõe o reconhecimento da imprescritibilidade das pretensões à sua reparação.

Essa orientação jurisprudencial decorre diretamente da interpretação do artigo 225 da Constituição Federal, que estabelece o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A natureza difusa e intergeracional do bem jurídico protegido torna incompatível a aplicação de prazos prescricionais, pois estes beneficiariam unicamente o causador do dano em detrimento de toda a coletividade, presente e futura.

Por mais que se reconheça a importância do instituto da prescrição como mecanismo de promoção da segurança jurídica, há situações em que outros valores constitucionalmente protegidos se sobrepõem. Este é precisamente o caso do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que por sua natureza coletiva, difusa e intergeracional não pode ser limitado por prazos prescricionais que poderiam legitimar danos continuados.

Além da imprescritibilidade da pretensão reparatória ambiental, há outro equívoco na argumentação do apelante que merece ser destacado. Como bem pontuado pelo parecer ministerial, o recorrente incorre em confusão conceitual ao tentar aplicar, ao caso em tela, institutos e prazos prescricionais distintos e incompatíveis com a natureza da ação civil pública ambiental.

O apelante baseia sua argumentação em dispositivos que não guardam pertinência com a matéria em debate. O art. 924, V, do CPC, refere-se à extinção da execução quando ocorrer a prescrição intercorrente, o que pressupõe a existência de título executivo e processo de execução já em curso, cenário distinto do presente feito, que trata de ação de conhecimento.

Do mesmo modo, a invocação do art. 206-A do Código Civil e da Súmula 150 do STF não altera a conclusão pela imprescritibilidade, pois tais dispositivos regulam relações jurídicas eminentemente privadas, enquanto a reparação ambiental possui natureza difusa e transcende a lógica individualista do direito civil tradicional.

O argumento baseado na aplicação da prescrição penal também não procede. Ainda que o art. 50 da Lei no 9.605/98 preveja crime ambiental com pena de até um ano de detenção, o que atrairia o prazo prescricional de três anos (art. 109, VI, do CP), tal prazo se aplica apenas à pretensão punitiva criminal, não se estendendo à reparação civil do dano ambiental, que segue regramento próprio e específico.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido da imprescritibilidade das ações de reparação por dano ambiental, reconhecendo, ademais, a natureza
propter rem
das obrigações ambientais, conforme Súmula 623: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor."

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE. ART. 225, § 3o, DA CF/88. INFRAÇÃO PERMANENTE. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CESSAÇÃO DO DANO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 999 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA A IMPRESCRITIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema 999, cujo leading case foi o RE 654.833/AC, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, fixou a tese de que é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental. 3. Recurso especial provido para afastar a prescrição quinquenal, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para continuidade da apreciação do recurso de apelação, determinando-se o refazimento do julgamento, partindo-se da premissa de ser imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental." (REsp 1853994/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ademais, não obstante a alegação de inércia processual entre o ajuizamento da ação e a citação do réu, cumpre ressaltar que eventual morosidade processual não tem o condão de modificar a natureza jurídica da pretensão deduzida, tampouco de afastar a imprescritibilidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como inerente às ações de reparação por dano ambiental.

Por fim, é necessário salientar que a responsabilidade por danos ambientais é de natureza objetiva, conforme estabelecido no art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a conduta do agente para que surja o dever de reparação. No caso dos autos, o dano ambiental e sua extensão estão devidamente comprovados pelo Auto de Infração emitido pelo IBAMA, sendo inequívoco o nexo causal entre a conduta do apelante e o desmatamento ilegal constatado.

Ao arremate, observa-se que o apelante não contestou os fundamentos materiais da sentença, limitando-se a arguir a prescrição como tese defensiva. Não obstante, observa-se que a condenação imposta está devidamente fundamentada nas provas dos autos, notadamente no Auto de Infração do IBAMA que comprovou o desmatamento ilegal de 148,34 hectares de floresta nativa do bioma Amazônia, objeto de especial proteção constitucional.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025